Tribunal: TJPA
Processo: 0027580-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027580-96.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação de lei nova e quanto à incidência da prescrição intercorrente. Tentativa de rediscussão. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. A Ação de Improbidade originária ajuizada antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa - LIA, tendo o Juízo de primeira instância condenado a Embargante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9ª, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, aplicando as penalidades de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside na alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, ao não aplicar os efeitos benéficos da nova Lei de Improbidade, com a necessária readequação, o reconhecendo-se a prescrição intercorrente, e a comunicação da absolvição penal no âmbito cível. No mérito, insurge-se contra o comportamento controvertido da vítima, e a contradição pela não aplicação da nova lei ao julgado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu em sede de Repercussão Geral o Tema 1199, posteriormente julgado (18.08.2022) para se fixar a seguinte tese: “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pela Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, confirmando novamente essa decisão, à unanimidade de votos, ao rejeitar o primeiro recurso de Embargos de Declaração.

5. Registra-se que a aplicação da LIA mais nova não beneficia a Embargante no caso concreto, pois a comprovação do dolo específico, foi fundamento central do acórdão que manteve a condenação, lastreada em todo o acervo probatório e, especialmente, no Laudo Técnico contendo as ligações trocadas entre a vítima e a Embargante, acerca do recebimento de propina.

6. Teses que visam rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Prequestionamento automático, conforme preconiza o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados, dando-se por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.230/2021 e Lei nº 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada:
TEMA 1199/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0027580-96.2009.8.14.0301) opostos por ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade no julgado.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 14517269):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EMBARGOS QUE ALEGA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF (ARE 843.989). IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/2021.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

Em razões recursais (id. 15020342), a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois deixou de aplicar a nova lei de improbidade administrativa, vez que se mostra mais benéfica à situação, inclusive, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aponta que não houve manifestação sobre 06 (seis) questionamentos importantes, quais sejam: (i) o dever de retroação dos efeitos da nova lei de improbidade em razão da regra ser mais benéfica (id. 7922837 – Fl. 6); (ii) a mudança do conteúdo legal das regras previstas nos arts. 9 e 23 da lei de improbidade e a necessária readequação, do Acórdão de id. 7573088, aos parâmetros atuais de legalidade (id. 7922837 – Fl. 8); (iii) a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 7922837 – Fl. 9); (iv) a comunicação entre a absolvição penal e a cível, relativamente ao objeto da ação de improbidade (id. 7922837 – Fl. 13); bem como, no mérito, (v) a omissão do Acórdão de id. 7573088 quanto a tese do comportamento controvertido da vítima-contribuinte (id. 7922837 – Fl. 14) e; (vi) a contradição do acórdão de id. 7573088 que aplicou a Lei nº 8.429/1992 sem as modificações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, isso mesmo após o acórdão ter sido julgado já na vigência da nova lei (id. 7922837 – Fl. 15).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que manifestação acerca dos vícios apontados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 15093543), requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

A Ação de Improbidade originária foi ajuizada antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa - LIA, tendo o Juízo de primeira instância condenado a Embargante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9ª, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, aplicando as penalidades de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos.

Por sua vez, o acórdão recorrido rejeitou os Embargos de Declaração contra a decisão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside na alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, ao não aplicar os efeitos benéficos da nova Lei de Improbidade, com a necessária readequação, reconhecendo-se a prescrição intercorrente, e a comunicação da absolvição penal no âmbito cível. No mérito, insurge-se contra o comportamento controvertido da vítima, e a contradição pela não aplicação da nova lei ao julgado.

O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu em sede de Repercussão Geral o Tema 1199, posteriormente julgado (18.08.2022) para se fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (grifei)

Consignou-se, ainda, no julgamento do ARE 843.989:

Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

Assim, diante da irretroatividade da prescrição intercorrente, os prazos começariam a contar a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021, somente a partir de 26/10/2021, ou seja, nenhuma ação de improbidade pode ser extinta por prescrição intercorrente antes de 26/10/2025.

Fixadas essas balizas, verifica-se que os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pela Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, confirmando novamente essa decisão, à unanimidade de votos, ao rejeitar o primeiro recurso de Embargos de Declaração, senão vejamos:

Acórdão – Apelação (id. 7573088)

Considerando que o delito administrativo praticado pela apelante corresponde à ilícito penal previsto no art. 317, § 1º, do CP (crime de corrupção passiva), o qual prevê pena de máxima de 12 anos, o prazo prescricional é o da lei penal (art. 109 do CP), uma vez que
a prescrição da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, não está condicionada à condenação criminal, bastando, para sua configuração, que o ato ímprobo corresponda à conduta tipificada como crime
. (...)

Diante da independência das esferas criminal e administrativa,
somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria
. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave. (...)

Há nos autos elementos probatórios suficientes da prática do ato de improbidade
, (...) conquanto a apelante argumente que o Laudo Técnico nº 12/2005 e as provas documentais são frágeis e ilegítimas, em virtude da decisão proferida no Mandado de Segurança que concedeu a segurança declarando nulidade absoluta do PAD, não houve mácula ao cotejo probatório nele contido. (...)

Alegação de comportamento controverso da vítima-contribuinte
. A tese de que o comportamento da vítima é suspeito, em razão de ter se ausentado do processo e, pelo depoimento ter sido colhido em fase de Inquérito Policial, não se sustenta,
considerando o alinhamento com todas as demais provas dos autos
. (...) no Laudo Técnico referenciado,
foram registradas as falas gravadas, de ligações trocadas entre a vítima e a Apelante, onde ela, de maneira clara fala, no dia em que foi receber a propina, há ainda o termo de apresentação e apreensão das cédulas que lhe foram entregues e, das quais faria a contagem depois
. (grifei)

Acórdão - 1º Embargos de Declaração (id. 14517269)

5-Desta forma, em que pese as alegações da Embargante, não se constata probabilidade do direito ao reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento na Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pelo que, se impõe a manutenção da decisão embargada. (...)

6-Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. À UNANIMIDADE.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão embargado seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar vícios no julgado, a Embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie (art. 1.022 do CPC).

Este Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Logo, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes na formação do convencimento dos Desembargadores, firmou-se entendimento fundamentado sobre a matéria em discussão, não existindo do que ser aclarado ou integrado.

Vale ressaltar, que o instrumento processual não admite apreciação de teses novas não submetidas ao contraditório, ou que configurem verdadeira inovação recursal.

Apenas título de esclarecimento, registra-se que a aplicação da LIA mais nova não beneficia a Embargante no caso concreto, pois a comprovação do dolo específico, foi fundamento central do acórdão que manteve a condenação, lastreada em todo o acervo probatório e, especialmente, no Laudo Técnico contendo as ligações trocadas entre a vítima e a Embargante, acerca do recebimento de propina.

Sobre a conduta dolosa da Embargante, o Órgão Ministerial em sede de contrarrazões (id. 15093543), bem pontuou:

Ocorre que, no entender do Ministério Público,
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO O DOLO ESPECÍFICO DO APELANTE
, na medida em que, pelas provas coligidas nos autos, restou provado que a Sra. Estela Maria dos Santos Silva,
na condição de agente fiscal da SEFA, no ano de 2004, recebeu, em razão do cargo, vantagem indevida para liberar a inscrição estadual da empresa Norte Brasil Engenharia LTDA
. (...)

Assim sendo, a condenação se deu, no presente caso, por ATO DOLOSO de improbidade administrativa, não sendo o presente feito atingido pela novatio legis.

Com efeito, inexistindo hipótese de dolo genérico, não há como a nova legislação beneficiar a Embargante, ou implicar de qualquer forma na revisão do julgado.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido,
dando-se por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC).

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024